Tribunal: STF
Processo: HC 250469
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 948505/MG - eDOC 15):



     PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. CONTEMPORANEIDADE. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O decreto prisional indica que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o Juízo de primeiro grau, há indícios de que o agravante seja integrante de organização criminosa, que efetivava "a entrada de drogas, comidas, eletrônicos e outros ilícitos na PJEC [Penitenciária José Edson Cavalieri] em troca de vantagens indevidas, cujas origens eram dissimuladas por pessoas interpostas" (fl. 103). 2. A gravidade concreta das condutas foi extraída da existência de "verdadeiro mercado paralelo, sustentado por Policiais Penais, movimentando elevadas quantias financeiras", tendo havido, em uma única ocasião, o transporte de 120 Kg de maconha. 3. "[...] conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. 5. No caso, houve a demonstração de que o requisito do risco à ordem pública continua presente, tendo em vista que o acusado foi apontado como integrante de organização criminosa, razão pela qual não há que se falar em ausência de contemporaneidade. 6. Consoante a orientação desta Corte Superior, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023).7. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 8. Agravo regimental improvido. 



    Alega a defesa que: a) a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois “não se baseou em qualquer fato determinado e contemporâneo”; b) “não há risco iminente, atual à ordem pública, pelo menos no que diz respeito ao Paciente, pois o órgão acusador já tinha ciência dos fatos ao menos desde 2022, quando instaurou o PIC, mas nenhuma atitude tomou de imediato para estancar a suposta prática delituosa, vindo apenas dois anos depois requerer a decretação da prisão temporária”; c) “não foi trazido nenhum fato posterior a janeiro de 2023 que minimamente pudesse demonstrar a interação, estabilidade e permanência atual do grupo criminoso, descrito pela (inconcebível) alcunha de ‘Os Cariocas’”; d) “não há qualquer indicação na decisão, e muito menos por parte do Ministério Público, de que o ora Paciente exercia a liderança ou qualquer outro papel de destaque na suposta organização criminosa”; e) o paciente colaborou com as investigações ao entregar celular e senha de acesso às autoridades policiais.



     À vista dos argumentos acima, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, com a sua substituição por medida cautelar diversa.



    A liminar foi indeferida.



    A PGR manifestou-se pelo não provimento do recurso.



     É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Juiz da causa converteu a prisão temporária do paciente em preventiva com base nestes fundamentos (eDOC 2, p. 11/12):



    Desta forma, in casu, a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos diversos Relatórios produzidos pelo Ministério Público (GAECO) e pelos informes colhidos por meio do cumprimento de MBA's, quebras de sigilo dos celulares apreendidos e quebras dos sigilos fiscais e bancários, que consubstanciaram a formação da opinio delicti Ministerial, que afirmou serão propostas nos próximos dias respectivas ações penais em relação aos investigados acautelados.



    Conforme anteriormente detalhado por I. RMP (GAECO) e ratificado pelo avançar das investigações, afirmo existir prova da existência dos delitos de tráfico de drogas, corrupção (ativa e passiva), entrada de celulares (e outros ilícitos) nos Presídios, lavagem de dinheiro, ocultação de recursos, falsificação de documentos e outros delitos ainda em investigação, com seguros indícios de autoria dos investigados apontados por i. RMP, compreendendo atuação ativa e omissa de Policiais Penais, familiares, presos e pessoas interpostas de maneira estável e per com clara divisão de tarefas em grupos específicos.



    Já haviam sido apresentados anteriormente declarações de IPL's, informes anônimos e Relatórios financeiros que indicam nítido enriquecimento desproporcional dos envolvidos e aclaravam a forma de entrada dos ilícitos, escalas de serviço fraudulentos, falsificação de documentos e ocultação de recursos por terceiros, evidenciando-se verdadeiro mercado paralelo, sustentado por Policiais Penais, movimentando elevadas quantias financeiras, conforme já delineado na decisão que inicialmente decretou as prisões temporárias e também na decisão que as prorrogou, cujos fundamentos fáticos e jurídicos novamente invoco como razão de decidir.



    Em relação aos novos elementos trazidos pelo Ministério Público (GAECO), destaca-se atuação do Grupo conhecido como CARIOCAS, composto majoritariamente por LUIZ ALBERTO DIAS, GUILHERME SOBRAL LINS, RENAN RAFAEL DA SILVA e SERGIO ALEXANDRE DA SILVA, que atuavam em conjunto na equipe BRAVO e efetivavam a entrada de drogas, comidas eletrônicos e outros ilícitos na PJEC em troca de vantagens indevidas, cujas origens eram dissimuladas por pessoas interpostas.



    Foram colhidas várias declarações pelo Ministério Público que confirmam as imputações aos "Cariocas", afirmando que RENAN RAFAEL seria o líder do grupo - f.08 e 10 e que RAFAEL e LINS certa vez obrigaram uma das testemunhas a entrar com 120kg de maconha em uma cela, que também confirmou que os integrantes deste grupo avisavam quando ocorreria revista com pelo menos 01 (um) dia de antecedência - f.09. Foram detalhados preços de celulares e drogas no interior da Penitenciária - f.10, corroborando-se os informes por meio de declarações de outros Policiais Penais, inclusive, segundo informação Ministerial, o atual Diretor da PPACP afirmou que já foi intimidado pelo grupo.



    Atuação de demais investigados vinculados a este grupo, também foi discriminada por i. RMP - DAVI VEIGA DE SOUZA, CARLOS EDUARDO ARAÚJO, DIEGO AMARILDO VIEIRA MAGALHÃES e KEVIN DOS SANTOS BARROS, elucidando que, em depoimento, TATIANE confirmou que a pedido de seu irmão, que se encontrava acautelado na PJEC, realizou a transferência de valores para o investigado GUI.HERME SOBRAL LINS, o que também foi confirmado por outras declarações - f. 11.



    (....)



    Atuação de demais investigados vinculados a este grupo, também foi discriminada por i. RMP - DAVI VEIGA DE SOUZA, CARLOS EDUARDO ARAÚJO, DIEGO AMARILDO VIEIRA MAGALHÃES e KEVIN DOS SANTOS BARROS, elucidando que, em epoimento, TATIANE confirmou que a pedido de seu irmão, que se encontrava Øiutelado na PJEC, realizou a transferência de valores para o investigado GUI.HERME SOBRAL LINS, o que também foi confirmado por outras declarações.



    Não há como antever ilegalidade no ato ora questionado.



    Como se nota, a decisão vergastada pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação e manutenção da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper a atividade da organização criminosa, que atuava em penitenciária e contava com a participação de agentes penais, como é o caso do paciente. 



    Com efeito, esta Corte compreende que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Efetivamente, o delito de formação de organização criminosa, que reclama estrutura ordenada e com divisão de tarefas, carrega consigo, de forma ínsita, o intuito de práticas criminosas de modo habitual. Daí que, nesse cenário, não se exige muito esforço argumentativo para se demonstrar o risco de reiteração delituosa apto a macular a ordem pública. 



    A respeito do requisito da contemporaneidade, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "[a] contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal." (HC 190.028, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.02.2021)



    Na espécie, o Tribunal local refutou essa tese defensiva nestes termos (eDOC 14, p. 8):



    “(...) para que seja cabível a imposição e manutenção da prisão preventiva, não se exige que fatos novos ocorram periodicamente. Basta que se constate a necessidade de preservação da ordem pública, do bom andamento da instrução e/ou da aplicação da lei penal, ainda que o crime em apuração já tenha ocorrido há lapso temporal mais extenso.”



    Assim, considerando que as instâncias ordinárias entenderam que a situação risco persiste, não há que se falar em ausência de contemporaneidade.



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Ademais, “[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente